Tribunal: TJPA
Processo: 0817822-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13093 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817822-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASTREINTES. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXOU A MULTA.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que deferiu bloqueio e transferência de valores à parte agravada, em fase de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, com multa cominatória fixada e confirmada em acórdão.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia reside em:

(i) saber se a execução provisória da multa cominatória imposta à Fazenda Pública atrai o regime dos precatórios;

(ii) saber se é legítima a transferência imediata do valor bloqueado à parte credora antes do trânsito em julgado;

(iii) saber se há violação ao contraditório, ampla defesa ou ao erário público com a medida de transferência.

III. Razões de decidir.

3. O regime de precatórios aplica-se exclusivamente a condenações de quantia certa contra a Fazenda Pública, com trânsito em julgado, não sendo estendido automaticamente às astreintes.

4. A multa cominatória foi fixada e confirmada em acórdão com trânsito em julgado em 12/12/2024, legitimando a liberação dos valores à parte credora.

5. O art. 537, § 3º, do CPC, prevê que a multa pode ser objeto de execução provisória, mas sua liberação depende do trânsito em julgado da decisão que a impôs, conforme se afere do caso.

7. Não se configuram má-fé ou abuso processual por parte do agravante, sendo a discussão jurídica relevante.

IV. Dispositivo e tese.

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "É admissível a execução e levantamento da multa cominatória imposta à Fazenda Pública, desde que haja o trânsito em julgado da decisão que fixou a astreinte, sendo legítima a transferência dos valores bloqueados à parte credora."

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dois a nove de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada/Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, em fase de cumprimento de sentença, proc. nº
0020295-81.2011.8.14.0301
, ajuizada por MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BUARQUE, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÕES QUE DEFERIRAM BLOQUEIO VIA SISBAJUD E TRANSFERÊNCIA DE VALORES EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA, EM EXECUÇÃO DE ASTREINTE POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MULTA COMINATÓRIA FIXADA E CONFIRMADA EM ACÓRDÃO. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME DOS PRECATÓRIOS NA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE DO BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA: RESPEITO AO ARTIGO 537 DO CPC E AO ENTENDIMENTO DO STF SOBRE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisões do Juiz da 1ª Vara da Fazenda da Capital que determinaram o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e transferência de R$100.000,00 à parte agravada, em execução de multa cominatória (astreinte) por descumprimento de obrigação de fazer (concessão de aposentadoria) fixada em Agravo de Instrumento nº0810422-97.2024.8.14.0000, com prazo de 15 dias e multa diária limitada. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a execução provisória da multa cominatória imposta à Fazenda Pública atrai o regime constitucional dos precatórios; (ii) saber se é constitucional e legal o bloqueio de ativos financeiros e a transferência imediata do valor à parte agravada, antes do trânsito em julgado da decisão que fixou a astreinte; (iii) saber se há violação ao contraditório, ampla defesa ou ao ordenamento orçamentário ao autorizar tal execução, bloqueio e transferência. III. Razões de decidir. 3. O regime de precatórios, disciplinado no art. 100 da Constituição Federal, aplica-se a condenações contra a Fazenda Pública que importem em obrigação de pagar quantia certa com trânsito em julgado, exigindo previsão orçamentária; não obsta, contudo, a execução provisória de obrigação de fazer ou de multa cominatória imposta em caso de descumprimento, conforme artigo 537 do CPC. 4. O STF, no RE 573.872/RS, assentou que a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda não atrai o regime dos precatórios. 5. A multa cominatória foi fixada em acórdão colegiado, com prazo para cumprimento, restando incontroverso que o Município não comprovou cumprimento da obrigação nem pagamento da multa no prazo estipulado. 6. O artigo 537, §3º, do CPC, autoriza que decisão que fixa a multa cominatória seja cumprida provisoriamente, devendo o valor ser depositado em juízo, permitida a liberação após o trânsito em julgado da decisão favorável à parte. 7. O bloqueio de ativos e transferência do valor à agravada, após confirmação da multa em acórdão, encontra respaldo legal e jurisprudencial, não havendo violação do regime de precatórios nem dos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que não se trata de execução definitiva de obrigação de pagar quantia certa em caráter permanente, mas de medida sancionatória já confirmada. IV. Dispositivo e tese. 8. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “É admissível a execução provisória da multa cominatória imposta em acórdão que confirmou obrigação de fazer em face da Fazenda Pública, inclusive com bloqueio de ativos financeiros e transferência do valor à parte, sem aplicação do regime dos precatórios, desde que observados os requisitos do CPC, notadamente o artigo 537.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 100; art. 167, VI e VIII. CPC, arts. 537 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.872/RS, Rel. Min. Edson Fachin, de 24/05/2017; STJ, REsp 2.169.203/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/02/2025.

Em suas razões (id. nº 31618248, págs. 1/22), o Município agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática partiu de premissa equivocada ao tratar o recurso de Agravo de Instrumento como se o ente municipal pretendesse impedir a execução provisória da obrigação de fazer.

Defende que a controvérsia é diversa e reside na forma de cumprimento da astreintes, especialmente no que tange à transferência imediata do valor bloqueado à parte credora/agravada.

Cita artigos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil em favor de sua tese.

Sustenta, ainda, que o bloqueio é uma medida para garantir a efetividade da decisão, mas não deve ser equiparada à transferência do dinheiro à parte, o que, segundo o Município, equivaleria a um pagamento definitivo e implicaria a saída irreversível de recursos públicos, o que configuraria erro jurídico.

Destaca os termos do disposto no artigo 537, § 3º, do CPC, e argumenta que o valor da multa deve ser depositado em juízo, com a possibilidade de levantamento pelo credor apenas após trânsito em julgado.

Argumenta que a multa pode ser revista, reduzida ou até mesmo afastada, e que, caso o dinheiro já tenha sido transferido, fica difícil recuperá-lo, o que geraria risco de prejuízo ao erário.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso nos termos que expõe.

Em suas contrarrazoes
(id. nº 31880600 - pág. 1/11)
, a agravada, após breve exposição fática, sustenta que o Agravo Interno interposto pelo Município possui caráter protelatório e distorce o Tema nº 45 do Supremo Tribunal Federal/STF, uma vez que a execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública não se submete ao regime de precatórios e admite, para assegurar a efetividade da decisão, a adoção de medidas coercitivas, como multa diária (astreintes), bloqueio e transferência de valores, quando necessárias ao cumprimento.

Assim, afirma que as astreintes, no caso, decorrem do descumprimento reiterado da ordem de concessão de aposentadoria, no prazo fixado, sendo inaplicável o artigo 537, § 3º, do Código de Processo Civil, por trata de depósito voluntário da multa para aguardar o fim do processo, hipótese distinta da presente, em que houve bloqueio judicial.

Ao final, requer o não provimento do recurso de Agravo Interno, com a consequente manutenção integral da decisão monocrática recorrida, a condenação do ente municipal por litigância de má-fé e a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, e, não sendo caso de retratação, conheço o recurso e o submeto à apreciação.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de, em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, o valor das astreintes bloqueado via SISBAJUD ser transferido imediatamente à parte credora/agravada antes do trânsito em julgado, ou se deve permanecer depositado em juízo até a decisão definitiva, considerando os termos do artigo 537, § 3º, do CPC, e o risco de irreversibilidade e prejuízo ao erário.

O Município agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao partir da permissão de que o ente público pretendia obstar a execução provisória da obrigação de fazer, mas, em verdade, apenas quer discutir sobre a impossibilidade de levantamento imediato pela credora/agravada dos valores a título de multa cominatória.

Defende, assim, que a quantia deve ficar submetida ao depósito judicial com liberação condicionada ao trânsito em julgado.

Razão não assiste ao agravante.

Em relação aos precatórios, assento que ele se aplica a condenações contra a Fazenda Pública que importem em obrigação de pagar quantia certa, em caráter definitivo, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

Desse modo, não procede a pretensão de submeter, de modo automático, a obrigação de fazer, as medidas de coerção, à sistemática de precatórios.

As astreintes constituem mecanismo coercitivo destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Dessa maneira, a fixação da multa mostrou-se legitima e necessária, diante da inércia do ente municipal em cumprir a ordem judicial no prazo estabelecido, revelando-se medida adequada para compelir o adimplemento da obrigação.

Além disso, quanto a transferência do valor constrito para a agravada, é de se destacar que a decisão que fixou a astreinte foi confirmada no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0810422-97.2024.8.14.0000, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 12/12/2024. Nesse sentido, não há impeditivo para tanto, conforme consignado na decisão ora impugnada:

“De mais a mais, quanto à destinação do valor bloqueado em favor da parte agravada, é de se salientar que tal circunstância ocorre em caso de trânsito em julgado da decisão que fixou a astreinte. No caso, observa-se que a medida foi confirmada no julgamento colegiado do agravo de instrumento nº 0810422-97.2024.8.14.0000, tendo ocorrido a sua imutabilidade do julgado em 12/12/2024.”

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, não se verifica que o Município agravante tenha atuado de forma desleal, temerário ou com abuso do direito de recorrer e o recurso interposto delimita e enfrenta questão jurídica específica e controvertida relativa à forma de cumprimento das astreintes.

Para fins de prequestionamento
, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, e considerando eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, registra-se que a matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada, inexistindo qualquer alegação de omissão, obscuridade ou negativa de prestação jurisdicional por parte deste relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/03/2026